Tribunal: TJMT
Processo: 1014802-57.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014802-57.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES - CPF: 046.461.136-94 (RECORRIDO), SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES - CPF: 046.461.136-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1014802-57.2024.8.11.0003.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
ITAU UNIBANCO S.A.

Recorrido:
SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
14 A 17/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO
–
SERVIÇOS BANCÁRIOS – BLOQUEIO PREVENTIVO DE CARTÃO – SUSPEITA DE FRAUDE – MEDIDA DE SEGURANÇA – APLICABILIDADE DA CONCLUSÃO No 28, DA 1a TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA
–
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 214481463, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-o ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Ausência de verossimilhança dos fatos alegados;

2)

Regularidade de negativa de transação por prevenção e segurança;

3)

Recusa motivada por questões de segurança;

4)

Inexistência de danos morais – Redução do
quantum
indenizatório;

5)

Aplicação dos juros moratórios – A partir do arbitramento;

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes nas peças recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante

mora em Rondonópolis e viajou para Cuiabá em 14/06/2024. Sustenta que, no dia seguinte, tentou realizar uma compra, no valor de R$ 5.274,00 (cinco mil duzentos e setenta e quatro reais), mas o pagamento foi negado, apesar de possuir saldo na conta.

Aduz que tentou realizar transações via PIX para uma amiga e para outra conta de sua titularidade, porém, as movimentações foram negadas, constando a seguinte mensagem: "
Transação não confirmada. Fale com o seu gerente
.".

Acreditando que fosse
falha
momentânea no cartão, afirma que tentou realizar outras compras, nos valores de R$ 54,80 (cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), R$ 9,99 (nove reais e noventa e nove centavos), R$ 156,80 (cento e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), R$ 2.874,00 (dois mil e oitocentos e setenta e quatro reais) e R$ 17,00 (dezessete reais), sem êxito.

Informa que contatou o serviço de atendimento ao cliente do banco réu, permanecendo por horas ao telefone, sem qualquer resolução concreta para o problema. Declara que, no dia 16/06/2024, após conseguir fazer duas compras, tentou adquirir um produto no valor de R$ 2.874,00 (dois mil e oitocentos e setenta e quatro reais), ocasião em que seu cartão foi bloqueado novamente.

Argumenta que, em 17/06/2024, foi obrigada a ir até a agência bancária do reclamado, onde
a situação foi solucionada administrativamente
.

O demandado, por sua vez, alega que atuou de forma preventiva à ataques de fraude, uma vez que, seguindo os parâmetros de perfil de utilização da parte autora, as movimentações se enquadraram como uma possível fraude.

Defende a inexistência de comprovação nos autos acerca do contato da reclamante por meio dos canais de atendimento disponíveis, visto que ela deixou de apresentar os números de protocolo fornecidos ao cliente a cada atendimento realizado. Por fim, sustenta que o intuito do demandado foi resguardar a segurança dos seus clientes.

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vê-se que a sentença recorrida merece reparo.

Isso porque, apesar das
alegações da parte autora, observa-se que a
s compras de alto valor, bem como a localidade em que foram pretendidas, atraíram suspeitas quanto à legalidade das movimentações, razão pela qual houve o bloqueio preventivo do cartão de crédito.

Sob esse viés, para fins de segurança e prevenção de fraudes, é cabível a realização de bloqueio provisório, parcial ou total, dos cartões do consumidor pela instituição financeira, a fim de evitar perdas financeiras para si e para o cliente.

Nesse contexto, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 28
, nos seguintes termos:
“
BANCÁRIO. BLOQUEIO PREVENTIVO. FUNDADA SUSPEITA DE FRAUDE. LEGALIDADE.
”
(Destaquei)

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA.
CARTÃO DE DÉBITO. SUSPEITA DE FRAUDE. BLOQUEIO DO CARTÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.073.247/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

BLOQUEIO PREVENTIVO DE CARTÃO DE CRÉDITO – MEDIDA DE SE-GURANÇA
– INFORMAÇÕES DEVIDAMENTE PRESTADAS AO CONSUMIDOR –
AUSENCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– DESBLOQUEIO REALIZADO NO DIA SUBSEQUENTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não havendo provas a ilegalidade do procedimento adotado pela instituição financeira, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
(TJMT – N.U 1015992-66.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação por danos morais. Cartão de crédito.
Bloqueio pelo Banco no ato da utilização. É lícito ao Banco promover o bloqueio preventivo de cartão de crédito, por motivo de segurança.
Medida levantada no dia seguinte. Danos morais não verificados. Sentença confirmada por seus fundamentos. - RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10382033720208260576 SP 1038203-37.2020.8.26.0576, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 28/04/2022, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2022)

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DESTINADA A COMPROVAR FATO INCONTROVERSO.
BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MEDIDA DE SEGURANÇA. SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE ILÍCITO
. O indeferimento de prova destinada a comprovar fato incontroverso não caracteriza cerceamento de defesa.
Inexiste ilícito na conduta da instituição financeira que, diante da suspeita de utilização fraudulenta de cartão de crédito, procede ao seu bloqueio preventivo
. E, à míngua de conduta ilícita, não há se cogitar de reparação por danos morais.
(TJ-MG - AC: 10261180039214001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data de Publicação: 25/10/2019)

Importante frisar que, embora afirme ter procedido com reclamações administrativas nos
canais de atendimento da parte ré, a reclamante
não apresentou protocolos de atendimento, áudios ou mensagens que comprovassem essa alegação.

Ademais, restou incontroverso que, após comparecer presencialmente à agência bancária, o cartão foi devidamente desbloqueado.
Logo, conforme documentação anexada à exordial, vê-se que o demandado solucionou a questão de forma administrativa.

Nesse sentido:

RECURSO ADESIVO DA AUTORA –
Deixo de conhecer o recurso adesivo da parte autora, visto que, em sede de Juizado Especial, inexiste a previsão de tal recurso, sendo caso de não conhecimento.
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET NÃO ENTREGUE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – COMPRA CANCELADA E VALOR ESTORNADO – MERO ABORRECIMENTO NÃO ENSEJA REPARAÇÃO CIVIL – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não obstante os dissabores experimentados pela recorrida ao não ter recebido em tempo o produto que adquiriu pela internet, o valor foi estornado e o problema resolvido administrativamente
.

Verifica-se que houve o cancelamento da compra efetuada pela internet e deu início ao processo de cancelamento da venda, e em seguida, o estorno.

Como houve o ressarcimento dos valores de forma tempestiva, os fatos articulados não suplantam o mero aborrecimento.

Em face da ausência de qualquer ofensa a atributo da personalidade da autora, não está caracterizado o dano moral
.

Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais, e julgar improcedentes a pretensão inaugural, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Recurso conhecido e provido.
(TJMT - Recurso Inominado no.: 1002905-96.2019.8.11.0006, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, Data de Julgamento: 23/11/2020) (grifei)

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem
.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Contudo, no caso dos autos, não houve lesão grave a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento
para reformar a r. sentença e julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024